Tribunal: TJES
Processo: 0000453-91.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000453-91.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

APELADO: JOSEFA MATIAS SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. FATO INCONTROVERSO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prescreve que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo esta a hipótese na qual houve celebração, mediante fraude, de contrato de empréstimo bancário.

2
. Danos extrapatrimoniais suportados pela autora restaram devidamente configurados, havendo inscrição do CPF da apelada em cadastro restritivo de crédito - SPC, decorrente do empréstimo fraudulento, operando-se indiscutível violação
in re ipsa
aos direitos da personalidade da Autora.

3.
Na hipótese, verifica-se que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se em proporcionalidade aos contornos fáticos da demanda e à gravidade do ato ilícito praticado pelo banco apelante.

4.
Não há se falar em prazo exíguo de cumprimento da ordem prevista na tutela provisória concedida e confirmada em sentença, tampouco na irrazoabilidade do valor da astreinte, arbitrada em R$ 5.000,00 por episódio de descumprimento, para a ordem de abstenção de novas inscrições, estando os parâmetros de fixação (valor e periodicidade) consentâneos com a obrigação de fazer determinada.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
BRADESCO SA
contra sentença juntada às fls. 119/120-v proferida pelo juízo da Vara Única de São José do Calçado que, nos autos da ação ordinária movida por Josefa Matias Soares da Silva, julgou procedente o pleito autoral da seguinte forma, verbis:

“
(a)
DECLARO
a inexistência de relação jurídica e de débito da Requerente JOSEFA MATIAS SOARES DA SILVA para com o Requerido BANCO BRADESCO em referência ao contrato 02017638700073EC;

(b)
CONFIRMO
a tutela provisória deferida às fls.29 e DETERMINO que o Requerido se abstenha da realização de novas medidas de cobrança judicial ou extrajudicial do débito indicado no item “a”, sob pena de multa unitária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por episódio de descumprimento;

(c)
CONDENO
o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com atualização monetária a partir deste momento e juros a partir do evento danoso;

(e)
CONDENO
o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.”

Apelação do Banco réu alegando, em síntese: 1) inexistência de ato ilícito praticado pelo banco, já que o contrato firmado foi ato praticado por terceiro, mediante fraude; 2) não caracterização de dano moral, mas meros dissabores do cotidiano; 3) redução do quantum indenizatório, excessivamente arbitrado; 4) estabelecimento de prazo exíguo para cumprimento da obrigação de fazer e aplicação de multa em valor desarrazoado.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora pugnando pela manutenção da sentença.

De acordo com a narrativa autoral, a apelada, em 2019, foi surpreendida por notificação de órgãos de proteção ao crédito, como a Serasa, informando que seu nome estava sendo incluído em seus cadastros em razão de inadimplência de contrato número 02017638700073EC que nega ter celebrado com o Bradesco SA.

Em sua contestação e razões de recurso, o Banco Bradesco SA reconheceu que o contrato de empréstimo em questão foi fruto de fraude praticada por terceiro.

Com efeito, por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco requerido responde
objetivamente
por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da celebração equivocada de contrato de empréstimo, do qual resulte descontos indevidos em sua remuneração ou benefício previdenciário, em consonância com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie pela
Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, sendo por isso, inclusive, atribuído à instituição financeira o ônus processual de demonstrar a existência e validade do suposto negócio jurídico entabulado, ante a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor (art. 6º, inciso VIII, do CDC), sob pena de ser responsabilizado pelos descontos ilegais.

Com efeito, a utilização fraudulenta de documentos tem se tornado cada vez mais frequente, de modo que compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso venha a ocorrer, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assume ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011, STJ).

O referido julgamento originou, inclusive, a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prescreve que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
.

Dessa forma, não há dúvidas de que a declaração de inexistência da dívida em questão, registrada na sentença, deve ser mantida, bem como as demais consequências jurídicas, como determinação para que a requerida se abstenha de efetuar cobranças decorrente de tal contrato.

Em relação ao ressarcimento por dano moral, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco requerido, os danos extrapatrimoniais suportados pela autora restaram devidamente configurados.

Houve comprovada
inscriç
ão

do CPF da apelada

em
cadastro restritivo de crédito
- SPC (cf. fls. 44/45), decorrente do empréstimo fraudulento, operando-se indiscutível violação
in re ipsa
aos direitos da personalidade da Autora.

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
embora possa destoar do montante indenizatório usualmente fixado ou mantido em julgados apreciados por esta corte judicial em casos de negativação indevida, encontra-se em proporcionalidade aos contornos fáticos da demanda e ao ato ilícito do banco apelante.

Devo esclarecer que, ao que se dessome da fl.44/45-v, o contrato em questão vem gerando débitos à requerente desde 29.11.2015, e sua inclusão no SPC, desde 15.12.2015. Em setembro de 2019, foi proferida decisão liminar determinando a exclusão das negativações da apelada, e às fls. 44/45, o banco demonstrou existência de inscrições decorrentes do contrato questionado desde nov/2015 até 26.07.2019, afirmando o cumprimento da ordem liminar.

Inclusive, verifico através das fls.44/45, que era promovida inscrição do nome da autora em cada mês de suposta inadimplência dos débitos decorrentes do contrato, e essa inscrição era excluída em 10 ou 15 dias depois. Ocorre que, essa conduta de inclusão e exclusão do nome da autora no SPC,
permaneceu por
quase

4
(
quatro
) anos, mensal e consecutivamente.

Portanto, houve evidente dano extrapatrimonial, decorrente de negativação por longo período total, devendo ainda sopesar o fato de a Casa Bancária ser de grande porte e não ter adotado medida para cessar as cobranças decorrentes de contrato, cuja celebração por fraude tinha ciência, negativando de forma insistente a apelada por quase quatro anos seguidos.

Dessa forma, não há se falar em redução, devendo ser mantido o quantum estabelecido em
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, o qual entendo ser razoável e proporcional à gravidade da lesão e abalo sofrido.

Por fim, na decisão que concedeu a tutela de urgência, o MM. Magistrado a quo havia fixado prazo de 5 (cinco) dias para exclusão da requerente dos cadastros restritivos nos quais inscrita, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até 30 dias (fl.29). A tutela provisória foi confirmada na sentença, determinando o juízo de primeira instância que o Requerido se abstivesse da realização de novas medidas de cobrança judicial ou extrajudicial do débito indicado no item “a”, sob pena de multa unitária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por episódio de descumprimento.

Não há se falar em prazo exíguo de cumprimento da ordem prevista na tutela provisória concedida à fl. 29, haja vista que o banco sequer foi intimado para cumprimento da ordem (a citação e intimação foi para comparecimento à audiência de conciliação), e ainda assim, protocolou petição informando cumprimento da liminar em setembro de 2019.

Tampouco verifico motivos para alterar o
quantum
de R$ 5.000,00 arbitrado “por episódio de descumprimento” para que se abstenha de realizar movas inscrições, eis que o débito total do contrato perfaz quantia de mais de dez mil reais, e a autora, mesmo antes de receber a notificação relatada em sua exordial, já vinha sofrendo inclusões e exclusões em cadastros restritivos, desde 2015, em decorrência do contrato, já que o mesmo não era completamente excluído pela Casa Bancária. Portanto, a
astreinte
no valor arbitrado, e notadamente, pela periodicidade estabelecida, tem por escopo fazer cessar esse comportamento recalcitrante da parte, estando os parâmetros condizentes com a obrigação determinada a não merecer alterações.

Ante o exposto,
conheço e
nego
provimento ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, de 15% para 18% sobre o valor atualizado da causa, observando os critérios do §2º do mesmo artigo legal.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Súmula nº 297 do STJ – O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeira.